Tribunal: TJDFT
Processo: 0711794-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0711794-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMARO FEITOSA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência formulado pela parte impetrante (id 70234146). Declaro extinto o processo sem resolução do mérito (Código de Processo Civil, art. 485, inciso VIII). Sem custas nem honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator